Tribunal: TJSP
Processo: 2296441-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO - EVIDENCIA-SE ADMISSÍVEL E CAUTELOSA A MEDIDA JUDICIAL DE CONDICIONAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO INDICADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - PRUDÊNCIA QUE GARANTE A MITIGAÇÃO DE ABUSOS DO DIREITO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO - EVIDENCIA-SE ADMISSÍVEL E CAUTELOSA A MEDIDA JUDICIAL DE CONDICIONAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO INDICADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - PRUDÊNCIA QUE GARANTE A MITIGAÇÃO DE ABUSOS DO DIREITO DE AÇÃO, ESPECIALMENTE CONSIDERADO O NÚMERO DE DEMANDAS AJUIZADAS COM O MESMO OBJETO - ORIENTAÇÕES DA CORREGEDORIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.